Tribunal: TJSP
Processo: 1015693-37.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Compra e venda – Máquina de lavar e secar – Ausência de entrega – Atuação conjunta da ré e de sua loja parceira – Aplicação das normas consumeristas – Cadeia de consumo – Legitimidade passiva reconhecida – Ré que não se desincumbiu do ônus que sobre ela pesava de provar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Compra e venda – Máquina de lavar e secar – Ausência de entrega – Atuação conjunta da ré e de sua loja parceira – Aplicação das normas consumeristas – Cadeia de consumo – Legitimidade passiva reconhecida – Ré que não se desincumbiu do ônus que sobre ela pesava de provar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC) – Produto adquirido que não foi entregue no prazo convencionado – Estorno não efetuado – Encerramento de reclamação a pedido da própria vendedora que não exime a plataforma de sua responsabilidade – Danos morais configurados – Frustração e desvio produtivo do consumidor – Valor da indenização fixado considerando as peculiaridades do caso, a razoabilidade e a proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.